Tribunal: TJES
Processo: 5000285-88.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-88.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERVASIO HILARIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão de correção dos depósitos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). O Apelante sustenta que o prazo prescricional apenas se iniciou no momento em que teve ciência dos alegados desfalques, após a obtenção de extratos microfilmados junto ao banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável às ações que buscam o ressarcimento de alegados desfalques ou má gestão das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), fixou que o prazo prescricional das ações que visam ao ressarcimento de danos por desfalques em contas do PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

O mesmo precedente firmou que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada, aplicando-se a teoria da
actio nata
subjetiva.

A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou que o saque integral do saldo da conta PASEP configura o momento em que o titular tem ciência inequívoca dos valores disponíveis e, consequentemente, de eventuais desfalques, constituindo o marco inicial da prescrição.

No caso concreto, o titular da conta, Gervásio Hilário da Silva, realizou o saque integral do saldo existente em 1992, razão pela qual o prazo prescricional decenal expirou muitos anos antes do ajuizamento da ação (2025).

A alegação de que o conhecimento dos desfalques ocorreu apenas com a obtenção dos extratos microfilmados em 2024 não se sustenta, pois a ciência presumida decorre do levantamento integral dos valores, sendo incabível reconhecer imprescritibilidade da pretensão.

Ausente prova de fato excepcional que tenha impedido o conhecimento da lesão, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações que visam ao ressarcimento de danos decorrentes de má gestão de contas do PASEP pelo Banco do Brasil é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular realiza o saque integral do saldo da conta, momento em que adquire ciência inequívoca dos valores disponíveis e de eventuais desfalques.

A obtenção posterior de extratos ou documentos não reabre o prazo prescricional, salvo prova robusta de impossibilidade de acesso prévio à informação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJDF, ApCiv nº 0701842-04.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 08.05.2024; TJAC, ApCiv nº 0710296-96.2024.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 19.12.2024; TJMS, ApCiv nº 0000201-79.2020.8.12.0034, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000285-88.2025.8.08.0047

APELANTE: ESPÓLIO DE GERVÁSIO HILARIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença de ID 16018047, no âmbito do qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente “
Ação Ordinária”
ajuizada pelo Espólio de Gervásio Hilário da Silva em desfavor de Banco do Brasil S/A, que visava a correção dos depósitos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), julgou extinto o feito com resolução do mérito, declarando a prescrição da pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 16018048) o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a prescrição aventada deve ser afastada, porquanto o prazo prescricional somente teria começado a fluir a partir do momento em que o titular, ou seus herdeiros, tomaram ciência inequívoca dos desfalques e de sua extensão, o que só teria ocorrido meses antes do aforamento da demanda, quando da obtenção dos extratos microfilmados junto ao Banco Apelado.

Pois bem. A questão central devolvida a este Tribunal de Justiça consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável às demandas que questionam a má gestão das contas individuais do PASEP pelo Banco do Brasil, visando o ressarcimento de alegados desfalques.

É fundamental, inicialmente, reconhecer que, para as ações que buscam o ressarcimento de danos por alegada má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150), definiu, de forma vinculante, balizas claras para o deslinde da controvérsia.

Em primeiro lugar, consolidou-se que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. Assim, a pretensão se submete ao lapso de 10 (dez) anos.

Em segundo lugar, e sendo este o ponto nodal da insurgência recursal, o Superior Tribunal de Justiça fixou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

O cerne do debate, portanto, migra da fixação do prazo para a delimitação do momento da ciência dos danos no caso concreto.

Neste ponto, o Apelante defende que, como os extratos detalhados foram obtidos apenas meses antes da ação, a pretensão estaria tempestiva. Contudo, tal interpretação desconsidera a dinâmica intrínseca do Programa PASEP e os fatos processuais já estabelecidos.

Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o titular da conta, Gervásio Hilário da Silva, realizou o saque integral do saldo existente em sua conta PASEP no ano de 1992, ou seja, em data muitíssimo anterior ao ajuizamento da ação (2025).

A jurisprudência, ao interpretar a tese do Tema 1.150 do STJ, majoritariamente reconhece que o momento do saque integral do saldo da conta PASEP consubstancia a ciência inequívoca do desfalque ou de qualquer divergência, configurando, assim, o termo inicial do prazo prescricional.

Isso porque, ao realizar o levantamento do saldo, o servidor é informado do valor final disponível, sendo este o marco a partir do qual poderia ter questionado eventual incorreção ou má gestão dos depósitos ao longo de sua vida laboral.

Neste sentido, confira-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO . TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150) “[...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 2. Inexistindo, nos autos, qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que o autor somente tomou conhecimento da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP em momento diverso, deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, a data do saque, ocasião em que o correntista teve contato com a quantia por ele considerada irrisória.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDF 0701842-04 .2020.8.07.0001 1860667, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE DOS VALORES. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Maria Teresinha Frota Silva contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de PASEP movida em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art . 487, II, do CPC. A autora alega que o termo inicial do prazo prescricional seria a data em que obteve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, por meio do extrato disponibilizado em 20/11/2023, e não a data do saque realizado em 18/11/2011. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu à restituição dos valores alegadamente desfalcados e à atualização monetária, com inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações reviverias de PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita, considerando o marco temporal fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial do prazo prescricional em ações revisórias de PASEP é o momento em que o titular toma ciência dos valores disponíveis e de eventuais desfalques, configurado, conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ, pela data do saque realizado na conta vinculada. 4. Conforme documentos juntados aos autos, o saque da conta do PASEP pela autora ocorreu em 18/11/2011, data em que, objetivamente, adquiriu plena ciência dos valores depositados e dos rendimentos aplicados, iniciando-se, portanto, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
[...] (TJAC - Apelação Cível: 07102969620248010001 Rio Branco, Relator.: Des . Júnior Alberto, Data de Julgamento: 19/12/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTA PASEP – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – TERMO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – TEMA 1150/STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Nesse sentido, o termo a quo para a contagem do prazo prescricional deve iniciar-se a partir da data em que o autor teve ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorreu, no caso em testilha, a partir do momento em que a parte autora realizou o saque do PASEP.
[...] (TJMS - Apelação Cível: 0000201-79 .2020.8.12.0034 Glória de Dourados, Relator.: Des . Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 26/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

Não é crível ou jurídico sustentar que, após realizar o saque integral de todos os valores disponíveis em 1992, o titular ou,
a posteriori
, o seu Espólio, somente teria tomado conhecimento de supostas irregularidades três décadas depois, em 2024.

Adotar tal premissa equivaleria conferir à pretensão um caráter imprescritível, bastando que o interessado alegasse o desconhecimento indefinidamente, o que é expressamente rechaçado pela sistemática legal da prescrição, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem.

O direito de ação nasce quando o direito subjetivo é violado e o titular tem ciência, real ou presumida, do valor final de sua conta e de que este pode estar equivocado.

Nesse contexto, a conduta ativa do titular originário, materializada no saque integral do saldo em 1992, cria uma presunção de ciência do valor final da conta, impondo ao Apelante o ônus de demonstrar circunstâncias extraordinárias que teriam impossibilitado o conhecimento da lesão dentro do prazo prescricional, ônus do qual não se desincumbiu a contento, limitando-se a apresentar uma alegação genérica de desconhecimento.

Nestes termos, a decisão singular, ao aplicar o prazo decenal e fixar o termo inicial na data do saque integral (1992), está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, impondo-se sua manutenção.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Relativamente aos honorários recursais, deixo de aplicá-los na hipótese, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.